Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-69.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE. ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. VALOR. ABUSIVIDADE.

I – Não há, em princípio, ilegalidade no ato praticado pelas operadoras de planos de saúde de majorarem o valor da contraprestação mensal conforme a mudança da faixa etária do segurado, porquanto fundado no mutualismo, na solidariedade intergeracional e na regra atuarial e asseguradora de riscos.

II – Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, contanto que haja previsão contratual, sejam observadas as normas regulamentares e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

III – Na hipótese, o contrato prevê o reajuste por idade, no percentual de 34,44% para a faixa etária da autora, e o reajuste anual, aprovado pela ANS, sendo imperiosa, assim, a incidência dos índices na forma em que pactuado.

IV – Negou-se provimento ao recurso.